Tribunal: STF
Processo: ARE 1563865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo deduzido em 18.3.2024 (eDOC 60, p. 1-104) da decisão (eDOC 58, p. 1-3) que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-98) interposto pelo ora recorrente de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 42, p. 1-5; eDOC 48, p. 1-4), nos autos da AP 0715505-48.2019.8.07.0003.



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJDFT, também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-95), o qual não foi admitido pelo 1º Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 58, p. 1-3). Houve, então, a interposição de AREsp (eDOC 59, p. 1-104).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.639.196/DF (eDOC 83, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 88, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 249.301/DF (certidão; eDOC 90, p. 1).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    De imediato, consigno que ao julgar em 10.2.2025 o referido RHC 249.301/DF, por mim relatado, DJe 11.2.2025, cujo processo originário é a citada AP 0715505-48.2019.8.07.0003, proferi decisão, da qual transcrevo:



    “(...)



    Verifico que o acórdão recorrido valeu-se do fundamento ‘de que, em crimes de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança processos cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da referida norma’, porém acrescentou-lhe também o fundamento de que, no caso, “a vítima compareceu à delegacia e registrou boletim de ocorrência para devida apuração dos fatos, satisfazendo a condição de procedibilidade’. (eDOC 79, p. 1)



    Já as instâncias ordinárias não trataram do ponto, visto que negaram qualquer retroatividade ao parágrafo quinto do art. 171 do CP.



    Como visto, o STJ deixou de conceder a ordem por entender que a nova norma não seria aplicável após o recebimento da denúncia. Tal posicionamento conflita com o assumido por esta Corte, no julgamento do HC 208.817 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.5.2023, assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA’.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade, bastando que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse de iniciar a persecução penal, como se vê, entre outros, do HC 240.265 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024, e HC 240.563 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.6.2024.



    Todavia, consultando a sentença condenatória (eDOC 4), percebo não ser possível dela extrair a inequívoca intenção das vítimas em representar contra os réus. Enquanto o depoimento do representante legal da 1ª vítima (Sea Comércio de Pescados e Frutos do Mar Ltda.) acredita a tese defensiva de que ele registrou a ocorrência para caracterizar sua inocência (‘Em determinado momento, a polícia chegou e, ao apresentar os documentos, a polícia disse que eram falsos. Então se desesperou porque acreditava que estava tudo certo’ - p. 13), o depoimento da pessoa vinculada à 2ª vítima (Silvestrin Frutas Brasília Ltda.) parece indicar intenção oposta à de representar (‘Não procurou mais Alcimar, porque ficou muito chateado, viu que não era coisa séria e achou melhor se conformar com o prejuízo’ - p. 31).



    Logo, diante da fundada dúvida quanto à intenção das vítimas de ver o paciente e o corréu perseguidos criminalmente, impõe-se sua intimação para que elas a manifestem, na forma do art. 91 da Lei 9.099/1995.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192) a fim de determinar que seja procedida a intimação das vítimas para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, unicamente para os delitos de estelionato.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão ao corréu Paulo Fernando de Souza, que se encontra em situação idêntica à do paciente.” (eDOC 116, p. 1-4 dos autos do RHC 249.301/DF)



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado do referido RHC 249.301/DF ocorrido em 7.3.2025 (Portal Eletrônico/STF).



    Assim, considerados os fundamentos jurídicos contidos na superveniente decisão do RHC 249.301/DF, também não mais subsiste interesse jurídico legítimo do ora recorrente a ser amparado na presente via do agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente